Tribunal: TJDFT
Processo: 0700540-41.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700540-41.2019.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MB ENGENHARIA SPE 068 S/A EMBARGADO: LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de ação sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis, cujo processo foi objeto de recurso inominado e, depois, embargos de declaração, julgado em 04/03/2020 (i.d. 14857887). Após, o réu comunicou o cumprimento da condenação (15597757), desistindo de qualquer recurso. A autora concordou com o pagamento (i.d. 15679168). Relatei. Decido. O cumprimento voluntário da obrigação pelo réu, com a concordância da autora, implica na desistência de qualquer recurso, o que deve ser homologado, haja vista que se trata de direito disponível. Assim, homologo a desistência do recurso. Registre-se o trânsito em julgado, devolvendo os autos para que se finalize o cumprimento de sentença no juízo de origem, com a expedição dos respectivos alvarás. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2020 14:05:56. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator